Tribunal: TJSP
Processo: 1012090-09.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Incêndio no terminal portuário de Santos, com despejo de poluentes na atmosfera – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de documento indispensável à propositura da ação – Irresignação do autor – Descabimento – Determinação de emenda da petição inicial para a juntada de comprovantes de

Ementa:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Incêndio no terminal portuário de Santos, com despejo de poluentes na atmosfera – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de documento indispensável à propositura da ação – Irresignação do autor – Descabimento – Determinação de emenda da petição inicial para a juntada de comprovantes de residência – Descumprimento – Documento que se mostra necessário, pois o único apto a comprovar que o autor residia nas imediações do acidente – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVido.